Tribunal: TJSP
Processo: 2139083-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por dano material – Contratos de mútuo financeiro e de cessão de crédito, débito, compromisso de pagamento e outras avenças - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva – Tentativa de citação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de rescisão contratual c.c. indenização por dano material – Contratos de mútuo financeiro e de cessão de crédito, débito, compromisso de pagamento e outras avenças - Indeferimento de pedido de arresto de bens em nome dos réus – Alegada possibilidade e necessidade ante as circunstâncias da espécie – Inadmissibilidade da medida constritiva – Tentativa de citação não diligenciada até o momento da prolação da decisão reptada – Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela pretendida antes de realizada a citação – Requisitos dos artigos 829 e 830, assim como os dos 300 e 305, do vigente CPC, não preenchidos – Necessidade de prévia realização de diligências tendentes à citação dos devedores – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2139083-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
ANDRÉ CAMARGO BENEDITO, são agravados POSITIVE CONSULTORIA
FINANCEIRA EIRELI, WANDER PATRICK NAKAMURA, G. P. PONTES
ASSESSORIA FINANCEIRA EIRELI e LUIZ GUSTAVO PONTES GALVANHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139083-02.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42393
2
VOTO No 42393
AGRV. No: 2139083-02.2020.8.26.0000
COMARCA: São José dos Campos (6a V. Cível)
AGVTE.: André Camargo Benedito (A)
AGVDOS.: Positive Consultoria Financeira Eireli e outros (R)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de rescisão contratual
c.c. indenização por dano material
Contratos de mútuo
financeiro e de cessão de crédito, débito, compromisso de
pagamento e outras avenças - Indeferimento de pedido de
arresto de bens em nome dos réus Alegada possibilidade e
necessidade
ante
as
circunstâncias
da
espécie

Inadmissibilidade da medida constritiva Tentativa de citação
não diligenciada até o momento da prolação da decisão
reptada Impossibilidade, em regra, da concessão da tutela
pretendida antes de realizada a citação Requisitos dos artigos
829 e 830, assim como os dos 300 e 305, do vigente CPC, não
preenchidos Necessidade de prévia realização de diligências
tendentes à citação dos devedores
Decisão mantida

Recurso improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
André Camargo Benedito, em ação ordinária de rescisão contratual c.c.
indenização por dano material (contratos de mútuo financeiro e de
cessão de crédito, débito, compromisso de pagamento e outras avenças,
fls. 1/14 dos autos originários) movida em face de Positive Consultoria
Financeira Eireli e outros, contra a r. decisão de fls. 479/481 dos autos
originários que, dentre outras providências, indeferiu o pedido de
arresto on-line de bens dos réus.
Alega o autor, em resumo, que (1) os réus não foram
localizados e (2) há risco para o resultado útil do processo, de sorte que
é plenamente plausível o pedido de arresto on-line, nos termos do art.
830 do CPC (fls. 1/13).
Processada a insurgência, denegou-se a antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139083-02.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42393
3
da tutela recursal postulada, dispensaram-se informações bem como
contraminuta (agravados ainda não citados) e iniciou-se o julgamento
virtual (fls. 121).
É o relatório.
2. A irresignação não comporta provimento.
3. Impõe-se consignar que a r. decisão reptada foi
proferida no limiar da demanda, tratando-se do primeiro ato praticado
pelo MM. Juiz singular, ao receber a inicial e determinar a citação dos
réus.
Não obstante, ainda que seja possível ao autor
apresentar o pedido de tutela antecipada (artigo 303 do CPC) ou tutela
cautelar (artigo 305 do CPC) concomitantemente com a inicial,
objetivando celeridade, tanto num caso como no outro, os requisitos
necessários à concessão da medida, na espécie, não se fazem presentes.
No que tange ao disposto no artigo 830 do atual
CPC, anotou insigne doutrinador acerca do transcrito no artigo
correspondente do CPC de 1973, o artigo 653:
“De acordo com o art. 653, dois são os pressupostos
da pré-penhora:
a) a constatação da ausência do executado de seu
domicílio ou residência, após as diligências habituais do oficial para
localizá-lo;
b) a existência visível de bens penhoráveis.” (ASSIS,
ARAKEN DE. Manual da Execução. 11a ed. rev. ampl. e at. São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 586).
Desse modo, somente se, após a realização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139083-02.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42393
4
diligências e se se tratar de execução, os demandados não tiverem sido
encontrados pelo oficial de justiça para a realização da citação, nos
termos do art. 829 do NCPC, é que seria cabível a efetivação da pré-
penhora, sendo que, antes disso, a providência se afigura açodada e
não encontra respaldo legal.
Ao que se verifica do momento processual em que
interposto o agravo de instrumento, não foi tentada ainda nenhuma
diligência para fins de citação dos agravados, tendo o agravante
requerido o arresto já na própria vestibular da ação cognitiva (fls. 1/14
dos autos de origem).
Dessa forma, pela drasticidade de que se reveste,
não há, por ora, como se deferir a medida pleiteada (art. 830 do CPC).
A propósito, firme jurisprudência adverte:
"EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ARRESTO
'ON LINE' - Realizada uma única tentativa de citação dos agravados e
possuindo-se o endereço para localização dos mesmos, é prematuro o
deferimento do arresto 'on line', sem que antes se proceda a nova
tentativa de citação. Agravo improvido.” (TJSP-24a Câmara de Direito
Privado, AI no 7.360.683-0-São Paulo, J. 25.06.2009, vu, np, Rel. Des.
SALLES VIEIRA).
“EXECUÇÃO
Duplicata mercantil
Pedido de
arresto 'on line' de ativos financeiros, formulado antes mesmo da
citação
Requisitos não preenchidos
Agravo de Instrumento

Seguimento negado Agravo regimental desprovido.” (TJSP-22a Câmara
de Direito Privado, Agravo Regimental no 7.219.432-2/01-Barueri,
J.18.03.2008, vu, np, Rel. Des. MATHEUS FONTES).
4. Já no que tange ao disposto nos invocados artigos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139083-02.2020.8.26.0000 - São José dos Campos - Voto no 42393
5
300 e 301 do CPC, ainda que seja discutível o perigo da demora, não se
denota a fumaça do bom direito, não tendo o agravante comprovado a
situação de insolvência de todos os réus, bem como a ausência de
patrimônio capaz de suportar a dívida ajuizada.
Assim sendo, o que se nota é apenas postura
açodada do credor, ansiando a pronta solução da lide, ainda na fase de
conhecimento, sem, no entanto, a necessária observância dos
imprescindíveis princípios do devido processo legal, contraditório e
ampla defesa.
Imperioso, assim, reconhecer de plano a falta de
requisito essencial para viabilizar a diligência antecipatória vindicada.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica